Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. A absolvição deve ser mantida, quando as provas coligidas aos autos não derem a plena certeza de que a ré realizou roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e mediante o uso de faca, além de corrupção de menor, sobretudo porque fortes indícios, sozinhos, não podem resultar em um decreto condenatório.
2. A palavra da vítima, vacilante e contraditória, em alguns pontos fundamentais não pode ensejar um decreto condenatório, se não amparada por outras provas, como a narrativa do policial que não soube precisar vários detalhes essenciais para o esclarecimento da dinâmica fática, sobretudo quanto à autoria.
3. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a inobservância dos requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal acarreta a nulidade da prova, de modo que o reconhecimento pessoal é apto para indicar a autoria delitiva apenas quando realizado dentro dos preceitos estabelecidos pelo dispositivo legal, devendo, ainda, ser corroborado com outros elementos de prova a serem construídos para sustentar de forma segura um decreto condenatório. Precedentes.
4. Havendo fundada dúvida da participação da recorrente nos delitos apurados nos autos, a absolvição é medida que se deve impor, ante o dever de observância do princípio in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.